Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-09.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007957-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHENNIFFER KAROLINE DA LUZ SILVA - CPF: 051.383.001-48 (APELADO), EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA - CPF: 953.573.861-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação cível. inserção de dívida em plataforma digital de renegociação. serasa limpa nome. inexistência de negativação formal ou cobrança abusiva. inexistência de dano moral.
recurso provido.

I.
caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou a inexistência de contrato e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera inserção de dívida não reconhecida pelo consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se tal conduta, por si só, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” tem finalidade exclusiva de facilitar a renegociação de dívidas entre credores e devedores, mediante acesso sigiloso e restrito ao consumidor, e não se confunde com cadastro de inadimplentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inserção de dívida na referida plataforma não constitui negativação nem implica cobrança extrajudicial ou publicidade ofensiva ao crédito.

5. Não há prova de inscrição em banco de dados restritivo de crédito ou de conduta abusiva da empresa, o que afasta a configuração de ato ilícito passível de indenização por dano moral.

6. A ausência de comprovação de dano efetivo, somada à legalidade do uso da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV.
dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A disponibilização de dívida em ambiente sigiloso da plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A mera veiculação da dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de publicidade ou cobrança abusiva, não enseja indenização por danos morais. 3. A inexistência de contratação não implica, por si só, a caracterização de dano moral, quando ausente exposição pública ou repercussão negativa no crédito do consumidor.”

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2123899/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2449482/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 12.06.2024; STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007957-09.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claro S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgou procedentes os pedidos formulados por
Jhenniffer Karoline da Luz Silva
, declarou inexistente o contrato n. 169658353 e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, compeliu a empresa a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ausência de documentos idôneos que comprovem a efetiva negativação, argumentando que as capturas de tela da plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equiparam à inscrição em cadastro de inadimplentes.

Alega que o nome da Apelada não foi negativado, mas apenas incluído em plataforma de renegociação de dívidas de caráter sigiloso e de acesso restrito ao próprio consumidor.

Acentua que a utilização da ferramenta “Serasa Limpa Nome” não configura dano moral, por não implicar exposição pública nem repercussão negativa em seu score de crédito.

Pontua que a Recorrida não comprovou a ocorrência de dano e que a mera menção à dívida não é suficiente para configurar ato ilícito indenizável.

Ressalta que houve equívoco na condenação por danos morais, inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da empresa, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões no ID. 269487758.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jhenniffer Karoline da Luz Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização Por Danos Morais em desfavor da
Claro S.A
., sob a alegação de que passou a receber ligações de cobrança relativas a dívida que afirma desconhecer, no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), vinculada ao contrato nº 169658353.

Afirmou nunca ter contratado os serviços objeto da cobrança e ter sofrido ameaças de negativação indevida, o que lhe causou constrangimento e angústia.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de eventual negativação e indenização por danos morais.

Na contestação, a empresa de telefonia arguiu a falta de prova da negativação e de inscrição no cadastro de inadimplentes. Ressaltou que a hipótese é apenas de disponibilização da dívida em ambiente restrito da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem publicidade a terceiros.

Encerrada a fase de instrução, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Neste Apelo, Claro S.A. sustenta a ausência de documentos idôneos que comprovem a efetiva negativação, argumentando que as capturas de tela da plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equiparam à inscrição em cadastro de inadimplentes.

Alega que o nome da Apelada não foi negativado, mas apenas incluído em plataforma de renegociação de dívidas de caráter sigiloso e de acesso restrito ao próprio consumidor.

Acentua que a utilização da ferramenta “Serasa Limpa Nome” não configura dano moral, por não implicar exposição pública nem repercussão negativa em seu score de crédito.

Pontua que a Recorrida não comprovou a ocorrência de dano e que a mera menção à dívida não é suficiente para configurar ato ilícito indenizável.

Ressalta que houve equívoco na condenação por danos morais, inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da empresa, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assiste razão à Apelante.

Sabe-se que a plataforma “Serasa Limpa Nome” é um serviço gratuito criado pela Serasa para ajudar consumidores brasileiros a regularizar suas dívidas e limpar o nome de forma prática, segura e acessível.

O propósito da ferramenta consiste facilitar a renegociação de dívidas atrasadas ou negativadas, permitindo que os consumidores saiam da condição de inadimplência e recuperem o acesso ao crédito no mercado.

Consoante relatado, o Juiz singular reconheceu a existência de dano moral indenizável sob o fundamento de que a mera veiculação da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” representa inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de demonstração de contratação regular.

No entanto, o entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido oposto.

De acordo com a Corte Superior de Justiça, a utilização da plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação, tampouco possui natureza de publicidade ofensiva ao crédito do consumidor. Trata-se plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas (prescritas ou não) passíveis de transação, com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos, de modo que não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.
Verbis:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios,
não caracterizando
, portanto, cobrança extrajudicial nem
cadastro negativo
. Precedente

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2123899 SP 2024/0045239-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré cesse as cobranças judiciais e extrajudiciais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n . 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
3 . A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma
destinada à renegociação entre o consumidor e o credor
(REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n . 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023),
e não como cadastro negativo.
4 . Alterar as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que não foi comprovada qualquer conduta que caracterize cobrança extrajudicial de dívida prescrita, demandaria a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte, nos termos da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2449482 SP 2023/0289596-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata de cadastro negativo
e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo
acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança. 7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Portanto, ninguém, além do próprio consumidor e das empresas envolvidas diretamente nas dívidas, acessa esses dados.

Dessa forma, mesmo que se admita a inexistência de contratação válida, o mero lançamento da dívida nesse ambiente restrito de negociação não configura ato ilícito nem justifica, por si só, a imposição de reparação por danos morais.

Com efeito, o documento apresentado pela Apelada no Id. 269486310 demonstra, de forma segura, que se trata de informações sobre “Contra Atrasada em seu CPF”, mas não de inscrição em banco de dados restritivo de crédito, tampouco permite concluir pela indevida comunicação de inadimplemento a terceiros.

Ademais, oportuno esclarecer que não há qualquer outro documentos nos autos capaz de demonstrar que a Apelante tenha efetivado a negativação formal do nome e CPF da Apelada junto ao SERASA ou o SPC, tampouco de que tenha reiterado cobranças de forma abusiva.

Ausente, pois, a comprovação de dano efetivo, e considerando a legalidade da inserção da dívida na plataforma de negociação restrita, imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
e afasto a condenação da empresa ao pagamento de verba indenizatória.

Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Diante do resultado desse julgamento, rateio a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada, mantendo suspensa a exigibilidade em favor da Apelada por ser beneficiária da justiça gratuita. Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025